Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-66.2021.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000197-66.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRAIL CAMARGO - CPF: 422.986.879-00 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURADA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N.º 1012668-37.2022.8.11.0000. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, extinguindo a execução fiscal ajuizada para cobrança de multa não tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação superior a três anos no curso do processo administrativo sem a prática de atos instrutórios efetivos, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais incide quando há inércia da Administração por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios concretos.

4. A certidão datada de 16/03/2016 e a decisão administrativa de 21/05/2019 demonstram lapso superior ao permitido, não havendo nos autos atos efetivos de apuração da infração entre esses marcos.
5. Aplicação da tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, do TJMT, que afasta o caráter interruptivo de atos meramente formais ou de certificação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de apuração da infração, conforme art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TRF1, AC nº 0000191-96.2018.4.01.3606.

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Substituto Dr. Laio Portes Sthel, que, nos autos “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000197-66.2021.8.11.0018, ajuizada em desfavor de BRAIL CAMARGO, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, MT,
acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos
(ID. 290194911):

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por
BRAIL CAMARGO,
em face da
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
objetivando a extinção da presente execução, sustentando a ocorrência da prescrição trienal no procedimento de apuração do auto de infração, bem como nulidade das notificações no processo administrativo.

Instado, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de pré-executividade ao Id. 175070603, sustentando a inocorrência da prescrição trienal, ao fim, pela rejeição da presente exceção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Da justiça gratuita ao executado/excipiente

O benefício da assistência judiciária gratuita está regulamentado no art. 98 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, não houver recursos suficientes para arcar com os custos do processo.

No caso em comento, a parte executada comprovou sua hipossuficiência através dos documentos juntados, motivo pelo qual DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao executado.

Da exceção de pré-executividade

Inicialmente, ao tratar sobre exceção de pré-executividade, importante destacar que tal peça processual é, na realidade, uma construção da doutrina, lapidada pela jurisprudência pátria, não havendo embasamento legal que trate especificamente acerca do tema.

Contudo, o artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traz em seu texto a disposição no sentido de que a nulidade da execução poderá ser pronunciada de ofício pelo magistrado ou a requerimento da parte interessada, independente de oposição de embargos à execução para tal finalidade.

Assim, entende-se que o requerimento da parte interessada à que alude o referido dispositivo legal, trata-se da exceção de pré-executividade.

Outrossim, impende destacar que a exceção de pré-executividade deve ser manejada apenas para discutir matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória, de modo que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juiz.

Tecidas tais considerações, passa-se à análise da defesa manejada pelo executado.

A hipótese aventada pelo executado pode ser reconhecida como sendo de ordem pública, pois não demanda dilação probatória.

Do mérito

Da prescrição trienal

No caso, o executado/excipiente sustentou ocorrência da prescrição trienal do procedimento administrativo
.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu Art. 98:
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar.”

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada, o legislador promoveu a edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (Art. 48), ocorrida em 01.11.2013.

No que diz respeito à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, disciplina:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De todo o exposto até este momento, mormente da legislação federal e estadual acima citada a transcrita, é possível concluir que o legislador estabeleceu as seguintes modalidades de prescrição em face da Administração Pública: a) prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;
b) prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos;
e a c) prescrição de pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.

Em decisão proferida em recurso de agravo de instrumento, o d. Desembargador José Zuquim Nogueira, com maestria, bem diferenciou as modalidades de prescrição. Vejamos:

Dada a grande confusão que se instaura no meio jurídico sobre o instituto da prescrição, sobretudo em se tratando de crédito não tributário, como é o caso da multa ambiental, é oportuna uma breve, porém pontual definição a respeito.

O procedimento administrativo ambiental é composto por duas fases distintas: a primeira, que pode ser denominada de fase constitutiva, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração. Depois, vem a segunda fase, que pode ser denominada de fase executória.

Na primeira fase, tem-se a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.

A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas
.

A prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa
. A paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional.

A fase executória do procedimento administrativo diz respeito aos atos necessários à tomada de medidas administrativas tendentes à satisfação do débito imposto na decisão final administrativa, já transitada em julgado, e não satisfeita voluntariamente pelo interessado. A Administração Pública deverá no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito não tributário, promover as medidas necessárias à satisfação do débito. (RAI n. 1010273-14.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Decisão prolatada em 05.10.2018).

No entanto, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos, formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria.

Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribuiu-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma serie concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (Art. 5º, inciso LIV, da CF).

Em relação à prescrição intercorrente, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único).

Pois bem.

Dos documentos constantes nos autos, notadamente da cópia do
Processo Administrativo,
instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, verifica-se que o
Auto de Infração n. 162176
foi lavrado
em 17/11/2015,
por desmatar 492,7070 há de vegetação nativa mediante uso de fogo, sem autorização de órgão ambiental competente.

A parte autuada, ora excipiente, foi citada por edital em 15/03/2016,

Id. 172519168, págs. 34.

Consta-se a realização de alguns atos pela administração pública nos autos do Processo Administrativo 610095/2015,

como:
Certidão datada de 16/03/2016 – Id. 172519168, págs. 35
; Certidão datada de 29/01/2019, 172519168, págs. 36;
Despacho de encaminhamento para análise e emissão de decisão administrativa datado de 29/01/2019,
id. 172519168, págs. 37.

Decisão administrativa nº 699/SGPA/SEMA/2019, proferida em 21/05/2019, id. 172519168, págs. 38/41.

Pois bem, em que pese entre a certidão
datada de 16/03/2016

– Id. 172519168, págs. 35 e o

Despacho de encaminhamento para análise e emissão de decisão administrativa datado de 29/01/2019
não tenha transcorrido 3 (três anos), o entendimento pacificado na jurisprudência é de que não é qualquer despacho que interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é, despachos de mero encaminhamento ou de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo prescricional.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA. MULTA AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ( § 1º DO ART. 1º DA LEI 9.873/1999). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (CAPUT DO ART. 1º DA LEI 9.873/1999). AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1º, caput e § 1º, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da pretensão punitiva, relacionada ao procedimento administrativo de apuração e punição da infração ambiental, se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, com prazo de cinco anos, e prescrição da pretensão punitiva intercorrente, a qual se configura quando há a paralisação do procedimento administrativo, pendente de julgamento ou despacho, por mais de três anos. 2.
Conforme pacificado na jurisprudência, não é qualquer despacho que interrompe a prescrição intercorrente, mas sim os atos e decisões de apuração de infração, de instrução do processo e os atos de comunicação ao infrator. Isto é, despachos de mero encaminhamento ou de certificação do estado do processo administrativo não obstam o curso do prazo prescricional.
Precedentes. 3. No que diz respeito ao processo administrativo nº 02054.001007/2008-12, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que após a lavratura do auto infração, ocorrida em 16/06/2008, em um período de três anos foram proferidos apenas despachos de simples remessa, datados de 29/09/2008, 14/07/2009 e 10/06/2011. 4. Já no que concerne ao processo administrativo nº 02054.001002/2008-59,
verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que após a lavratura do auto infração, ocorrida em 16/06/2008, em um período de cinco anos foram proferidos apenas despachos de encaminhamento para instrução, datados de 15/07/2009 e 15/02/2011, bem como o parecer técnico datado de 16/02/2011, o qual, por não ter proferido nenhum ato que importou em apuração do fato, não tem aptidão para interromper a prescrição da pretensão punitiva.
5. Apelação desprovida. Sentença mantida. 6. Honorários advocatícios majorados para acrescer ao percentual fixado na origem a importância de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites estabelecidos no § 3º do mesmo artigo. (TRF-1 - REMESSA EX OFFICIO: 10046535420194013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 17/04/2024 PAG PJe 17/04/2024 PAG). Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1º, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 9.873/1999. INTERRUPÇÃO. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE ATO INEQUÍVOCO APTO A INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA em face da sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, em face da Execução Fiscal n. 0000191-96.2018.4.01.3606, pronunciando a prescrição intercorrente do processo administrativo e julgando extinta a execução. 2. A Lei n. 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, prevê, em seu art. 1º, a prescrição da pretensão executiva pela Administração Pública em cinco anos, contados da data da prática do ato ou da infração, e, no § 1º do mesmo dispositivo, a prescrição intercorrente, que incide no processo administrativo paralisado por mais de três anos. 3. Assim, no curso do processo administrativo, antes, portanto, de instaurada a execução fiscal, a prescrição rege-se pela Lei n. 9.873/1999, que em seu art. 2º estabelece que a prescrição se interrompe: "I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal".
4. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que meros despachos e encaminhamentos para diferentes setores do órgão administrativo não podem ser compreendidos como atos inequívocos aptos a interromper a prescrição, mas somente aqueles que impulsionem, de fato, o processo, visando à apuração do fato.
Precedentes deste Tribunal declinados no voto. 5. No caso dos autos, após a defesa administrativa, apresentada em 05/11/2008, foi emitido o Parecer Técnico n. 1879, que fez algumas recomendações e determinou a intimação do autuado para apresentação de alegações finais, em 22/11/2012, sendo que, nesse interregno, foram proferidos tão somente despachos de encaminhamento e juntada de documentos. 6. Na hipótese, a regra aplicável para análise da prescrição é a da Lei n. 9.873/1999, que trata das ações punitivas da Administração, e, mesmo que se entendesse pela adoção do Decreto n. 6.514/2008, como alegado pela parte apelante, o único ato praticado entre 2012 e 2013 é o
despacho de encaminhamento do processo à autoridade julgadora, o qual não pode ser considerado como ato de instrução do processo, como prevê o parágrafo único do art. 22 do referido decreto.
7. Somente os atos que importem a apuração da conduta infratora, seja de determinação de produção de provas, seja do próprio julgamento do auto de infração, é que terão o condão de interromper a prescrição, para isso não servindo meros despachos, inclusive de encaminhamento, ou emissão de certidões, com base na Lei n. 9.783/1999 ou no Decreto n. 6.514/2008,
de sorte que, tendo havido a prescrição intercorrente no processo administrativo, os atos subsequentes, como de inscrição em Dívida Ativa e respectiva execução, não prosperam. 8. Honorários advocatícios recursais fixados. 9. Apelação desprovida. (TRF-1 - (AC): 00001919620184013606, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/08/2024, DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 05/08/2024 PAG PJe 05/08/2024 PAG)

Sendo também esse o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

AGRAVANTE (S): ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA AGRAVANTE (S): ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA AGRAVADO (S): SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR/MT E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ACÓRDÃO DO TCU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 012.611/2006-9) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO NA FASE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO PARALISADO POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE A FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE VISTA DE UM DOS MINISTROS DA CORTE DE CONTAS INTEGRANTES DO COLEGIADO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXECUÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – ART. 924, V, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. O simples fato de o título executivo emanar de uma decisão colegiada do TCU não atrai, de per si, a competência da Justiça Federal se, na hipótese dos autos, nenhuma pessoa jurídica da Administração Federal, direta ou indireta, integra o feito originário, seja no polo ativo (exequente) seja no passivo (executado). Além disso, consoante orientação pacificada na jurisprudência do STF, por aplicação a analógica da Súmula 516 da referida Corte, “os serviços sociais autônomos do denominado sistema ‘S’, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública”, de maneira que “quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público” ( ACO 1953-AgR), o que também afasta a competência da Justiça Federal para o processamento destes autos. Conforme estabelece o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos desde a formação definitiva da culpa dos responsáveis pelo injusto que deu causa à ordem de ressarcimento, sem o devido julgamento definitivo do procedimento ou na pendência de despacho que importe em ato que implique, inequivocamente, na apuração do fato. Na linha da jurisprudência nacional,
eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo
(art. 2º, II, da Lei n. 9.873/99). Nesse viés, se iniciado o julgamento, um dos ministros da Corte de Contas integrante do colegiado da Tomada de Contas Especial pede vista dos autos, devolvendo-os para o relator para reinclusão em pauta quando já passados mais de três anos desde o encerramento da fase acusatória de formação da culpa administrativa, sem que, nesse interregno, os imputados tivessem de algum modo, contribuído para o atraso na conclusão do julgamento, descabe falar-se em interrupção do lapso da prescrição intercorrente.- (TJ-MT - AI: 10008618320238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023).

Assim, infere-se que, entre a
Certidão datada de 16/03/2016 – Id. 172519168, págs. 35
e a
decisão administrativa nº 699/SGPA/SEMA/2019, proferida em 21/05/2019, id. 172519168, págs. 38/41 (que tem o condão de interromper a prescrição) transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2º).

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
e, via de consequência, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO trienal do crédito não tributário constante na
CDA nº 20192766563
e, por consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO,
nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 8% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão da isenção legal – artigo 39 da Lei n. 6.830/80.

Havendo recurso, INTIMAR a parte recorrida para contrarrazões e, após, remeter ao TJMT para julgamento.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

Translade-se cópia da decisão para os autos da Ação Anulatória nº 1002744-74.2024.8.11.0018.

Após o trânsito em julgado, f
icam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência
desta ação
, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.

P. R I. C.

Às providências.

Juara/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

LAIO PORTES STHEL

Juiz Substituto
”. Destaques no original.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que não se encontram preenchidos os requisitos necessários à configuração da prescrição da pretensão punitiva no âmbito do procedimento administrativo.

Sustenta que, no caso em exame, foram praticados diversos atos voltados à apuração da infração, os quais interromperam o prazo prescricional, afastando a configuração da prescrição intercorrente, que pressupõe a paralisação do processo por período prolongado, sem qualquer impulso oficial.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer
“(...)
o
conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, nos efeitos suspensivo e devolutivo
, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima declinados”. Grifo do autor.

Contrarrazões apresentadas no ID. 290194914, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
refere-se a recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Substituto Dr. Laio Portes Sthel, que, nos autos “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000197-66.2021.8.11.0018, ajuizada em desfavor de BRAIL CAMARGO, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, MT,
acolheu a exceção de pré-executividade
(ID. 290194911).

Extrai-se do processo de origem que ESTADO DE MATO GROSSO
, ajuizou,
em
01.02.2021
, a execução fiscal nº. 1000197-66.2021.8.11.0018, em desfavor de
BRAIL CAMARGO
,

visando ao recebimento do crédito não tributário,

decorrente de multa por queimada rural, inscrita na CDA n.º 20192766563, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 1.397.440,69 (um milhão, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos).

Recebida a inicial,
no dia 19.05.2021, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada para, pagar o débito ou garantir a execução, mediante a nomeação de bens à penhora (ID. 290193393).

Citada, a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do procedimento administrativo, com fundamento no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, em razão do transcurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos (ID. 290194899).

Em seguida, o ente estadual, por meio da manifestação de ID. 290194910 no feito executivo sustentou a inexistência do referido instituto, requerendo a improcedência e, consequentemente, o prosseguimento da presente ação.

Sobreveio, então,
a decisão ora fustigada, na data de 13.12.2024, a qual foi reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente (ID. 290194912
)
.

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

À luz dessas premissas, importante registrar que o art. 19, do Decreto Estadual n.° 1986/2013, vigente à época dos fatos,

prevê expressamente a incidência da prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração de auto de infração ambiental, estabelece critérios objetivos para sua configuração, conforme transcrição a seguir:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”. (grifos nossos)

Além disso, o art. 20, do mesmo diploma normativo, dispõe que a prescrição se interrompe:

I) pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital; II)
por qualquer ato inequívoco praticado pela administração que denote a apuração do fato
; e III) pela prolação de decisão condenatória passível de recurso.

Verifica-se, pois, que a norma de regência delimita os marcos temporais e as circunstâncias que ensejam a configuração da prescrição no âmbito do procedimento administrativo de apuração de infrações ambientais, resguardando, assim, a segurança jurídica e a observância dos princípios que regem o poder sancionador estatal.

Nesse contexto, em consonância com os dispositivos legais mencionados, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, bem como no processo n.º 1000213-92.2021.8.11.0091, consolidou entendimento jurisprudencial segundo o qual atos meramente formais ou burocráticos, destituídos de conteúdo instrutório substancial, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente.

Essa orientação jurisprudencial reforça o princípio da segurança jurídica, ao estabelecer que apenas atos administrativos revestidos de natureza instrutória efetiva — capazes de impulsionar o andamento do procedimento administrativo e de demonstrar a apuração concreta do fato infracional — são aptos a interromper o curso do prazo prescricional, afastando-se, assim, a possibilidade de interrupção por meras formalidades processuais desprovidas de relevância.

Portanto, para afastar a configuração da prescrição intercorrente, impõe-se à Administração o ônus de demonstrar que, no transcurso do prazo prescricional, foram praticados atos administrativos inequívocos, dotados de impacto efetivo no desenvolvimento do procedimento, seja por meio da produção de provas, da realização de diligências, ou de qualquer outra medida que evidencie a continuidade da apuração do fato infracional.

Nesse contexto, analisando a linha cronológica dos atos administrativos praticados,
observa-se que Procedimento Administrativo n.º 610095/2015, foi instaurado perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), em decorrência do Auto de Infração n.º 162176, em 17.11.2015, por suposta infração aos artigos 40 e 70, da Lei Federal n.º 9.605/98 c/c artigos 52 e 60 do Decreto Federal n.º 6.541/2008.

A parte apelada, notificada via edital (ID. 290194903 - Pág. 34) não apresentou defesa (15.03.2016).

Em seguida, na data de 29.01.2019, a Coordenadora de Processos Administrativos de Infração, Sra. Odete Vieira F. da Silva, certificou, informando que não foram localizados outros autos de infração aptos a configurar a reincidência (ID. 290194903 – Pág. 36).

Processo encaminhado para análise e emissão da decisão administrativa, em 29.01.2019 (ID. 290194903 - Pág. 37).

Posteriormente, autoridade competente proferiu
decisão administrativa
, no dia
21.05.2019
, homologando a penalidade imposta no auto de infração (ID. 290194903- Pág. 38/41).

Desse modo, verifica-se que a entre a citação da parte executada e, a decisão administrativa de primeira instância, transcorreu o lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem a demonstração de atos administrativos dotados de impacto efetivo no desenvolvimento do procedimento, caracterizando-se, assim, a prescrição intercorrente no curso do referido processo.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento desta Colenda Câmara:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PROVIDA. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2023. IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, no sentido de julgar procedente a pretensão inicial da Ação Anulatória nº 0001889-61.2017.8.11.0082, ante a prescrição trienal do Processo Administrativo nº 734844/2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e, a possibilidade de aplicação das teses fixadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Decreto, ocorre a prescrição intercorrente se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento.

4. No caso, verifica-se que no processo nº 734844/2010 houve a prescrição, ante a ausência de qualquer ato da Fazenda Pública, que se amolde nas hipóteses previstas no art. 20 retro transcrito, por três anos, entre a data da apresentação das alegações finais pelo autuado (21/03/2012) e a decisão administrativa que decidiu pela aplicação da penalidade de multa (07/10/2016).

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente deve ser reconhecida se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.784/1999, art. 26; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR Tema nº 9 e N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024.

(N.U 0001889-61.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)”.

“Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. TESE FIXADA EM IRDR Nº 9. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental atribuída ao agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há previsão normativa aplicável ao caso para incidência de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais; e (ii) se os atos praticados pela Administração são suficientes para interromper o curso da prescrição nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece, em seu art. 19, § 2º, a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos sem prática de atos processuais efetivos.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige análise objetiva quanto à ausência de atos que impulsionem efetivamente o processo. No caso concreto, constatou-se inércia da Administração por período superior ao limite legal, conforme comprovado nos autos.

5. Tese fixada no IRDR nº 9 deste Tribunal ratifica a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 para casos de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos, conforme art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 9 (TJMT); TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024.

(N.U 1028925-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”.

Nessa perspectiva, dos elementos constantes dos autos comprovam a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a mera prática de atos formais, desprovidos de conteúdo instrutório substancial, não se mostra apta a interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025